Tribunal: TJDFT
Processo: 0005704-23.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005704-23.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CARLOS HENRIQUE DE JESUS SANTOS, FILOMENO SOUSA NASCIMENTO, ASSIS JOSE DE SOUZA COSTA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Conforme indicado na planilha ID 15565772, homologada pela decisão ID 15599312, o cessionário EMBRAMAQ EMPRESA BRASILIENSE DE MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA utilizou todo o seu crédito em processo de compensação tributária (número 127.006.761/2010 - ID 15507582), razão pela qual ele não faz jus ao levantamento de crédito nestes autos, mas sim à emissão de certificado de compensação tributária. 2. Juntem-se os certificados de compensação tributária relativos aos cessionários e, após, retornem os autos conclusos para extinção do precatório. 3. Cadastre-se o Dr. FERNANDO PARENTE VIEGAS (OAB/DF 26.030), como representante e advogado de EMBRAMAQ EMPRESA BRASILIENSE DE MAQUINAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (MASSA FALIDA). Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios